Tribunal: TJDFT
Processo: 0726622-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO TERCEIRO. REGULARIDADE. ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 1.2. Logo, encaminhada a notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, o fato de este ter sido recebido por terceiro não afasta a presunção da mora.
2. Do mesmo modo, não se vislumbra, na hipótese, ao menos em cognição sumária, qualquer ilegalidade patente no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, pois a pequena diferença mensal entre a taxa avençada e a taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade. 2.1. A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do agravo de instrumento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.